Tribunal: TJES
Processo: 0029957-82.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029957-82.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. TARIFAS BANCÁRIAS. ANULAÇÃO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada pelo Itaú Unibanco S/A, anulou parcialmente multa imposta pelo Procon Municipal por suposta cobrança indevida de tarifas bancárias e reduziu o valor da multa de R$ 57.272,39 para R$ 14.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A multa havia sido aplicada por infração ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor (exigência de vantagem manifestamente excessiva). A decisão de primeiro grau também estabeleceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas cobradas pelo banco, especialmente as de cadastro, gravame eletrônico, ressarcimento de serviços de terceiros e seguro de proteção financeira, são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se a redução da multa aplicada pelo Procon para R$ 14.000,00 foi adequada e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tarifa de cadastro é lícita conforme a Resolução CMN nº 3.518/2007 e a Súmula 566 do STJ, desde que cobrada no início do relacionamento bancário, o que foi respeitado no caso em tela.

4. A tarifa de serviços de terceiros, cobrada por correspondentes bancários, é válida para contratos anteriores à Resolução CMN nº 3.954/2011, salvo controle de onerosidade excessiva. No presente caso, a cobrança de 3,03% do valor financiado não configura onerosidade excessiva.

5. A tarifa de gravame eletrônico é válida quando há prestação efetiva do serviço, sendo que o consumidor não comprovou sua ausência. Ademais, a tarifa de R$ 42,11, correspondente a 0,08% do valor do financiamento, não é considerada abusiva.

6. A única cobrança indevida foi a do seguro de proteção financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1639259/SP, pois o banco não ofereceu ao consumidor a opção de contratar seguro com outra seguradora.

7. A redução da multa imposta pelo Procon de R$ 57.272,39 para R$ 14.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e a vantagem auferida pela instituição financeira.

8. A revisão judicial da multa não viola o Decreto Municipal nº 11.738/2003, pois se deu dentro dos limites do controle de legalidade do ato administrativo, sem afastar a aplicação da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

__________________

Tese de julgamento
:

1. As tarifas de cadastro, de serviços de terceiros e de gravame eletrônico, cobradas por instituições financeiras, não são abusivas quando respeitados os parâmetros normativos vigentes à época da contratação.

2. O seguro de proteção financeira só pode ser contratado com a seguradora indicada pela instituição financeira se for oferecida ao consumidor a opção de escolha de outra seguradora, sob pena de abusividade.

3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta pelo Procon, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem afastar a aplicação da legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 39, V, e 57; CPC, art. 85, § 11; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015; STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029957-82.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 161/162, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada pelo
ITAU UNIBANCO S/A
,
acolheu parcialmente a pretensão autoral,
“
para anular parcialmente a multa do Processo Administrativo nº 2792/2012, no tocante às tarifas de cadastro, de registro do gravame contratual e de ressarcimento de serviços de terceiros”
, e, via de consequência, fixou a multa administrativa no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais),
“o que representa aproximadamente 1⁄4 do seu valor original”
.

Na oportunidade, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambos os litigantes ao pagamento das custas processuais na forma
pro rata
, e fixou os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida (R$ 14.000,00), a ser pago por cada parte ao patrono da parte contrária.

Em suas razões de fls. 165/185, o ente municipal afirma, em síntese, que a abusividade das tarifas cobradas deve ser verificada no caso concreto e que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe o reconhecimento da abusividade da cobrança, já que no curso do processo administrativo a instituição financeira não comprovou a licitude das cobranças.

Na decisão de id 8760008 fora determinada o desentranhamento das contrarrazões apresentadas intempestivamente pela parte recorrida.

Conforme se denota dos autos, o recorrido foi autuado pelo Procon Municipal (processo nº 2792/2012) por suposta infração ao art. 39, V, do CDC, em razão de reclamação formulada pelo consumidor Leonardo Nunes Montes a respeito de cobrança das tarifas de cadastro (R$ 598,00), de seguro de proteção financeira (R$ 329,93), de ressarcimento de serviços de terceiros (R$ 1.430,88) e de gravame eletrônico (R$ 42,11).

Após o regular processamento foi-lhe aplicada, administrativamente, a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e, ante o não pagamento voluntário, o recorrido foi inscrito em dívida ativa.

Inconformado, o apelado ingressou com a presente ação anulatória argumentando, em síntese, que não haveria ilicitude na conduta. Subsidiariamente, pleiteou a minoração do
quantum
arbitrado.

O Magistrado sentenciante, então,

prolatou sentença em que acolheu parcialmente o pedido formulado, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção. Sobre o tema, o art. 56 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

(...)

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Verifica-se, portanto, que
o legislador outorgou à autoridade administrativa o poder de aplicar sanções administrativas àqueles que violarem as normas de proteção aos consumidores, inexistindo qualquer limitação legal quanto à obrigação da reclamação ser individual ou coletiva
.

Aliás, esse é o
entendimento que predomina no Colendo Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)
(grifei)

Em análise da decisão administrativa vislumbro que o fundamento da autuação se deve a suposta exigência de vantagem manifestamente excessiva (CDC, art. 39, V) em razão das cobranças das
tarifa
s de
cadastro
, de
serviços de terceiro
, de
gravame eletrônico
e de
seguro proteção financeira
.

Ocorre que, em relação à
cobrança da

tarifa de cadastro
, o C. STJ analisou sua legalidade no bojo do REsp nº 1.251.333-RS e nº 1.255.573-RS (ambos submetidos à sistemática dos recursos repetitivos – CPC, art. 543-C), oportunidade na qual considerou que sua cobrança permanece válida, inexistindo, portanto, abusividade no caso concreto. Senão vejamos:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)

Considerando que o contrato celebrado entre as partes ocorreu em
20/10/2010
, ou seja, posteriormente ao início da vigência Resolução-CMN n. 3.518/2007, que se deu em 30/04/2008, não há ilegalidade na cobrança de tal encargo.

Em relação à cobrança da tarifa de
serviços de terceiros
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, por meio do qual fixou-se a seguinte tese:

(...) 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011
, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; (...).

(
REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018
)
(grifei)

No caso em apreço, à fl. 39 consta a seguinte informação:
“C.7 Serviços prestados pela revenda para acesso às cotações/simulados de financiamento EMPRESA ATLANTICA AUTOMÓVEIS LTDA
”, no montante de R$ 1.430,88 (mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos).

Com efeito, verifica-se que a cobrança pelos serviços de terceiros decorreu exatamente da atividade realizada pela revenda para acesso às cotações/simulações de financiamento (fl. 39 – item C.7), ou seja, como atividade que, verdadeiramente, equivale à do correspondente bancário e que é inerente à própria atividade da instituição financeira, não podendo, portanto, ser considerada como serviço de terceiro.

Nessa toada,
considerando que a cobrança se deu, efetivamente, para o ressarcimento da atividade prestada por correspondente bancário
e que o
contrato foi firmado em 20/10/2010
, ou seja, antes da publicação da Resolução CMN 3.954/2011, a cobrança da despesa seria válida.

Contudo, como consignado na tese firmada pelo C. STJ, aos contratos anteriores a 25/02/2011 a abusividade da cobrança pode ser reconhecida em controle da onerosidade excessiva.

Ocorre que a tarifa cobrada (R$ 1.430,88) corresponde a 3,03% (três vírgula zero três por cento) do valor do mútuo (R$ 47.120,00), de modo que, ao meu sentir, não representa, no caso concreto, situação de onerosidade excessiva, não havendo ilegalidade perpetrada pela instituição financeira.

Já em relação à cobrança por
gravame eletrônico
, por sua vez, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958) o C. STJ consignou que:

(...) 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (...).

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
(grifei)

Assim, em tese, a cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame eletrônico é lícita. Na análise do caso concreto, não me é possível observar eventual omissão da instituição financeira em prestar o serviço porque o consumidor não colacionou ao procedimento administrativo cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), documento de sua titularidade, mediante o qual se verificaria a prestação (ou não) do serviço.

Outrossim, conforme bem pontuado pelo Magistrado sentenciante,
“(...) nas cláusulas 3.15.1 (fls. 35) consta autorização para que o requerente realizasse o registro eletrônico do contrato perante o órgão de trânsito ao qual se vincula o bem a ser adquirido com o numerário contratado em mútuo. Portanto, essa previsão é bastante para autorizar a cobrança da tarifa correlata a esse serviço”.

Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que a tarifa cobrada representa a quantia de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) equivalente a 0,08% (zero vírgula zero oito por cento) do valor do financiamento que foi de R$ 47.120,00 (quarenta e sete mil, cento e vinte reais).

Com efeito, não havendo prova de que o serviço não foi prestado por desídia do consumidor que não trouxe aos autos do procedimento administrativo o CRV e por não vislumbrar onerosidade excessiva no caso concreto, reputo
válida a tarifa de registro de contrato/gravame pactuada
.

Superados tais pontos, de outro turno, verifico que a única ilegalidade constatada é em relação à cobrança de
seguro de proteção financeira
, tendo o c. Superior Tribunal de Justiça, também sob a sistemática de julgamento por recursos repetitivos, firmado o entendimento que:

(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:(...) 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)

(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
(grifei)

Pelo contrato juntado aos autos não restou demonstrado que ao consumidor fora oportunizada a opção de contratação do seguro junto a outra seguradora.

Sendo assim, há que se ponderar que das quatro tarifas consideradas abusivas pelo Procon Municipal, apenas em uma hipótese, no caso concreto, restou demonstrada a conduta ilícita perpetrada pela instituição financeira de inobservância dos ditames da legislação consumerista.

A respeito da redução da multa arbitrada, sustenta o ente municipal que o Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), estipula critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública, de modo que a multa não poderia ter sido reduzida pela instância primeva.

O fato, porém, é que
excepcional
mente
, é possível alterar o valor fixado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados
1
.

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

Com efeito, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito,
em situações excepcionais
, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

Nessa esteira, destaco, também, que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a mera interpretação das normas locais, sem afastar a sua aplicação, mas com base na razoabilidade e proporcionalidade, não viola a cláusula de reserva de plenário. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. SÚMULAS 280 E 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...)
3. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal
.

(ARE 909406 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)
(grifei)

_____________________________

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE-RG 586.453. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4. A mera interpretação de normas infraconstitucionais não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante nº 10
. (...)

(Rcl 30844 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 19-10-2018 PUBLIC 22-10-2018)
(grifei)

Assim, tenho que, a despeito do correto arbitramento de multa em virtude de conduta em desacordo com as normas consumeristas, certo é que o valor estipulado de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) é desproporcional quando comparado com o valor que a sancionada auferiu através do ato praticado.

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pelo Magistrado singular (R$ 14.000,00) mostra-se mais consentâneo com a gravidade do fato que levou à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DO PROCON. MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA. RETORNO À QUANTIA APLICADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA SENTENÇA QUE É RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. [...]
2. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
[...] 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)
(
grifei)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA AUTORIDADE COMPETENTE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR MOTIVAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSO DE TELEMAR NORTE LESTE S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
V Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais)
. VI Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima. VII Recurso de TELEMAR NORTE LESTE S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)
(grifei)

Ressalto, ainda, que a conclusão que ora se avizinha quanto a este ponto, ao contrário do que sustentado pela municipalidade, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Ao contrário, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...).

(TJES, Apelação n.º 0025922-50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019)
(grifei)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)
(
grifei)

________________________

(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020)
(grifei)

_______________________

(...) 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença e majorando a condenação em honorários sucumbenciais do Município de Vitória para 12% sobre a base de cálculo estabelecida pelo juízo
a quo
, na forma do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

1
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.